Tribunal: TCU
Processo: 037.722/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2019/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.722/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alzira Bezerra da Silva (XXX.695.037-XX); Ana Cristina do Nascimento Santos (XXX.227.087-XX); Aryonilton Nonato de Almeida (XXX.740.217-XX); Cely Prates Periard (XXX.485.767-XX); Cesar Miranda Avila (XXX.627.077-XX); Cremilda Francisca Rosa (XXX.668.327-XX); Jorge da Conceicao Silva (XXX.632.347-XX); Luiz Antonio Ferreira de Araujo (XXX.643.577-XX); Walter de Oliveira Barreto (XXX.942.517-XX); Zeli Costa de Freire (XXX.498.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.